Tribunal: TJDFT
Processo: 0080703-65.2008.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0080703-65.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ADAUTO DELMIRO DA SILVA, MARIA MARGARETH SAMPAIO REIS ROSA DESPACHO Retornem os autos à Secretaria da Turma nos termos da decisão de id 25930475. Brasília, 5 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator